Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. COGNIÇÃO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA No 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo embargante, nos autos dos embargos à execução que opôs em face do credor exequente, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito ao julgar improcedentes os pedidos. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A relatoria, de ofício, suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença na apelação no tocante ao vencimento antecipado da dívida, à inexigibilidade da cédula de crédito bancário e à nulidade da execução.
2.1. Nas razões da apelação, a questão discutida consiste na análise da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios mediante arbitramento equitativo na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e não em percentual sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do mesmo Código.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de impugnação específica pelo embargante dos fundamentos da sentença, em que foi reconhecida a validade do vencimento antecipado da dívida, a exigibilidade da cédula de crédito bancário como título executivo e a inexistência de execução nula em razão de sua regularidade pela constatação da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, inviabiliza a cognição da apelação nesta parte, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade.
4. A fixação dos honorários advocatícios se faz com observância da ordem definida no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, e apenas quando irrisório ou de baixo valor, mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do mesmo Código, consoante a tese definida no precedente relativo ao Tema no 1.076 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que é de observância obrigatória, conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
5. Considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade da decisão, nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil e, ainda, a complexidade da causa, o trabalho do advogado do embargado e o lugar e tempo de sua realização, na forma do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do mesmo Código, a fixação no patamar mínimo de 10% (dez por cento), como parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos do embargado pelo embargante, mostra-se adequada, não havendo motivo para considerar, excepcionalmente, a possibilidade de estipulação aquém desse parâmetro.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Suscitada, de ofício, e acolhida a preliminar de não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, segundo o princípio da dialeticidade, obsta o conhecimento da apelação.
2. Não é admissível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em percentual inferior ao mínimo fixado no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tampouco o arbitramento por equidade, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando o valor da causa não for irrisório ou muito baixo, consoante a tese fixada no Tema no 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça.